Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-63.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800645-63.2022.8.14.0128

APELANTE: WESLLEY GRACA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800645-63.2022.8.14.0128

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELANTE: WESLLEY GRAÇA FERREIRA

ADVOGADO: DR. ADRIANO PEREIRA BONETH OAB/AM 8.862

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROVIDO. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800645-63.2022.8.14.0128

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELANTE: WESLLEY GRAÇA FERREIRA

ADVOGADO: DR. ADRIANO PEREIRA BONETH OAB/AM 8.862

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
WESLLEY GRAÇA FERREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 14689568 p. 1-2) que no dia 17/09/2022, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar (ID nº 14689562 p. 15) Policiais Civis e Militares ficaram de campana às proximidades do kitnet do Apelante e sua companheira.

Ato contínuo, foi observado quando o nacional conhecido por “Vaquinha” chegou em uma motocicleta em frente ao referido kitnet e entregou uma mochila para o Recorrente. Em seguida a mesma foi guardada dentro de casa.

Após, ao verificar que o Apelante estava saindo do imóvel, ele e sua esposa foram abordados na calçada em frente ao kit net.

Em seguida, foi dado conhecimento do Mandado de Busca, razão pela qual foi franqueada a entrada no imóvel onde foi encontrada a mochila encostada no chão da parede e no seu interior havia 03 (três) pedras de crack. E em revista ao restante da casa encontraram: 01 (uma) espingarda calibre 28, 03 (três) celulares; 01 (um) copo azul contendo uma pequena porção de maconha; 01 (uma) caderneta com anotações do tráfico; 01 (um) relógio Invicta dourado; 01 (uma) corrente de metal amarelo; 01 (um) cartucho vazio, calibre 28 e saco plástico para embalar droga.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 14689660 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 14689667 p. 1-9) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 14689672 p. 1-6), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 14729212 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente, que o acusado foi preso em flagrante delito
no dia 17/096/2022, por volta de 06h, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar (ID nº 14689562 p. 15) Policiais Civis e Militares ficaram de campana às proximidades do kitnet do Apelante e sua companheira.

Ato contínuo, foi observado quando o nacional conhecido por “Vaquinha” chegou em uma motocicleta em frente ao referido kitnet e entregou uma mochila para o Recorrente. Em seguida a mesma foi guardada dentro de casa.

Após, ao verificar que o Apelante estava saindo do imóvel, ele e sua esposa foram abordados na calçada em frente ao kit net.

Em seguida, foi dado conhecimento do Mandado de Busca, razão pela qual foi franqueada a entrada no imóvel onde foi encontrada uma a mochila encostada no chão da parede e no seu interior havia 03 (três) pedras de crack. E em revista ao restante da casa encontraram: 01 (uma) espingarda calibre 28, 03 (três) celulares; 01 (um) copo azul contendo uma pequena porção de maconha; 01 (uma) caderneta com anotações do tráfico; 01 (um) relógio Invicta dourado; 01 (uma) corrente de metal amarelo; 01 (um) cartucho vazio, calibre 28 e saco plástico para embalar droga, conforme Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (ID nº 14689562 p. 15), Laudo de Potencialidade Lesiva (ID nº 14689578 p. 1-2) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 14689562 p. 39-41).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito/guardar.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito/guardava:
03 (três) pedras de crack, pesando 1.600kg (um quilo e seiscentas gramas)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito/guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando não ser óbice para o seu reconhecimento os processos em andamento.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
Além do mais, não é viável a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº11.434/2006, na medida em que a quantidade de substâncias apreendidas em poder do denunciado deixa transparecer que, ao guardar tão relevante carga criminosa, era sabedor de que contribuía para o incremento do tráfico de entorpecentes em Terra Santa, cuja apreensão de drogas tem aumentado gradativamente. Ademais, a quantidade apreendida nos autos é bem acima do cotidiano policial local. Concomitantemente, deve-se ressaltar que foi apreendida arma de fogo (espingarda calibre 28), bem como uma caderneta com anotações do tráfico (Num. 78992648 – Pág. 15). Soma-se a isto o fato do réu não ter trabalho fixo, o que, atrelado aos demais elementos probatórios, denota-se que tem sua rotina voltada ao tráfico de drogas, que exercia com habitualidade, inclusive com relatos da própria Autoridade Policial. Neste ponto, cumpre salientar que não está se afastando a causa especial de diminuição da pena tão somente pela quantidade de droga apreendida, mas por toda a circunstância em que ocorreu essa apreensão de entorpecente, como investigação prévia da polícia, envolvimento com outro indivíduo que é ligado pela Polícia com o tráfico de drogas em Terra Santa, além da caderneta apreendida e a arma encontrada na residência do réu.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes, 01 (uma) espingarda calibre 28, 03 (três) celulares; 01 (um) copo azul contendo uma pequena porção de maconha; 01 (uma) caderneta com anotações do tráfico; 01 (um) relógio Invicta dourado; 01 (uma) corrente de metal amarelo; 01 (um) cartucho vazio, calibre 28 e saco plástico para embalar droga. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente, mantenho afastamento da referida causa de diminuição.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. DESPROVIMENTO.

I - "Aplicando a jurisprudência do STJ ao caso concreto, reitere-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não são elementos aptos, por si sós, para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016;
entretanto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, conjugaram-nas com outras circunstâncias do caso que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa em questão
"( AgRg no HC n. 768.192/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

II -
Conforme ressaltado na decisão agravada, a despeito de a quantidade de drogas já ter sido utilizada para agravar a pena-base, o Juízo sentenciante afastou a causa especial de redução de pena em razão de outras circunstâncias que evidenciaram a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente a apreensão de apetrechos utilizados na traficância profissional (duas balanças de precisão, embalagens vazias para acondicionar drogas e caderno de anotações).

III - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 817863 SP 2023/0132241-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela
quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais
, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024